Tribunal: TJMT
Processo: 1003989-70.2021.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003989-70.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Advertência / Repreensão, Anulação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[UBIRAJARA BATISTA SERRA - CPF: 406.055.071-04 (APELANTE), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – DEFERIMENTO DE PEDIDO PARA PARCELAMENTO DO PREPARO - INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL - NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM - DESERÇÃO CONFIGURADA - FALTA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE QUE OBSTA O CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Constituindo o preparo um dos requisitos objetivos de admissibilidade do recurso, sua falta leva à deserção, o que impede o conhecimento do recurso.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UBIRAJARA BATISTA SERRA
, em face de sentença, que nos autos da ação anulatória com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido inicial.

No decisório de Id n. 180970676, foi deferido o pedido de parcelamento do preparo recursal.

Foi certificado o decurso de prazo para o executado efetuar o pagamento do preparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao apelo diante da falta de preparo.

O recorrente postulou no bojo do apelo pelo parcelamento do preparo recursal.

O pedido foi deferido ao id n. 180970676, com o seguinte teor:

“Vistos etc.

Com base nos art. 98,§ 6° do CPC e art. 468, §6° e §7° do CNGC,
DEFIRO o pedido de parcelamento das custas processuais do prepara em até
seis prestações, comunique-se o DCA.

INTIME-SE a parte apelante
, na pessoa do seu procurador para, no prazo de 15 dias,
recolher a primeira parcela custas processuais, devendo comprovar o recolhimento das parcelas mês a mês, até a quitação final da guia de custas e taxa judiciária.

Fica a parte autora ADVERTIDA que o não cumprimento da ordem implicará no não conhecimento do recurso.

Recolhida a primeira parcela, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça.”

A Secretaria do juízo ao id n. 184212187, certificou o decurso de prazo do atendimento pelo recorrente.

O recurso não deve ser conhecido, porquanto ausente requisito de admissibilidade constituído pelo preparo recursal.

No caso em apreço, após ter sido deferido o pedido do recorrente de parcelamento do preparo recursal, conforme já narrado, o apelante não efetuou o pagamento do preparo.

Com aplicação ao caso, o art. 1.007 do Diploma Processual Civil assim disciplina a situação:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 1º São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.

§ 2º A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 3º É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5º É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.

§ 6º Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.

§ 7º O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias."

O preparo, como explicam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,"é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, o que impede o conhecimento do recurso"( Código de Processo Civil Comentado. 16.Ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 2192).

Como visto, a parte recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento do preparo, contudo, deixou transcorrer o prazo, sem cumprir a diligência cabível, ficando à mercê de sua própria negligência.

Assim, constituindo o pagamento das custas requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e, uma vez ausente a comprovação do devido recolhimento do preparo, a importar na deserção do recurso, obstado encontra-se o conhecimento do presente recurso de apelação, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC/15.

Daí porque não deve ser conhecido o apelo do recorrente.

Ante o exposto, não conheço do presente recurso, face a deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023